Tribunal: TCU
Processo: 024.147/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 762/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Azoka José Maciel Gouveia em face do Acórdão 8586/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 28), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou ainda a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a citação (peça 7) foi remetida ao endereço constante no instrumento de pesquisa junto à base de dados da Receita Federal, à época da comunicação processual, e devidamente entregue, conforme AR à peça 9, recebido em 29/11/2016; Considerando que é de responsabilidade do recorrente manter a atualização dos seus dados pessoais junto aos bancos de dados oficiais do Governo Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Azoka José Maciel Gouveia, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 024.147/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.996/2018-7 (Cobrança Executiva); Processo 021.007/2018-7 (Cobrança Executiva); Processo 021.019/2018-5 (Cobrança Executiva); Processo 010.555/2017-0 (Representação). 1.2. Responsáveis: Azoka José Maciel Gouveia (XXX.742.814-XX); Cláudio Fernando Guedes Bezerra (XXX.881.914-XX). 1.3. Recorrente: Azoka José Maciel Gouveia (XXX.742.814-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Aliança/PE. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Luiz Cavalcanti de Petribú Neto (OAB/PE 22.943) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.